Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707548-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VANIA DOS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). 2. Impugnada a incapacidade laboral afirmada pela parte autora com base em diagnósticos de médicos particulares, eventual pretensão de realização de perícia médica deveria ser postulada após expressa intimação em decisão saneadora. 3. Proferida decisão saneadora, oportunizando às partes manifestação quanto a produção de provas, deverá a parte autora arcar com o ônus de sua inércia. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando que “o vasto acervo probatório coligido aos autos demonstra a verossimilhança das alegações, e ainda, são coerentes ao demonstrar a incapacidade em caráter definitivo, total e omniprofissional anterior ao falecimento dos genitores” (id 41650575, pág. 5), razão pela qual tem direito ao pensionamento objeto da lide. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 371 do CPC, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.690.026/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 11/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012